Tribunal: TJSP
Processo: 2226438-74.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
r, reconhecendo a ausência de valores a serem restituídos ao exequente e extinguindo a liquidação. O agravante alega insuficiência e unilateralidade da documentação utilizada na perícia e pleiteia a aplicação dos índices de reajuste autorizados pela ANS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em verificar se o laudo pericial está em consonância com o título judicial, permitindo sua homologação.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A alegação de insuficiência documental não se sustenta, pois o laudo foi elaborado com base em uma vasta base de dados, conforme determinação judicial, e seguiu os padrões regulamentados pela ANS.
4. A perícia não extrapolou sua função, pois a conclusão de "liquidação zero" decorre da apuração técnica dos reajustes necessários para o equilíbrio contratual, conforme o título executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Tese de julgamento: 1. A homologação do laudo pericial é válida quando realizada com base em documentação completa e conforme determinação judicial. 2. A aplicação subsidiária dos índices da ANS não é cabível na ausência de insuficiência técnica.
Legislação Citada: Não há legislação específica citada no texto fornecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2226438-74.2025.8.26.0000; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/10/2025; Data de Registro: 03/10/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Reajuste contratual

Relator(a):

Ramon Mateo Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/10/2025

Data de publicação:

03/10/2025

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial complementar, reconhecendo a ausência de valores a serem restituídos ao exequente e extinguindo a liquidação. O agravante alega insuficiência e unilateralidade da documentação utilizada na perícia e

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial complementar, reconhecendo a ausência de valores a serem restituídos ao exequente e extinguindo a liquidação. O agravante alega insuficiência e unilateralidade da documentação utilizada na perícia e pleiteia a aplicação dos índices de reajuste autorizados pela ANS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em verificar se o laudo pericial está em consonância com o título judicial, permitindo sua homologação.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A alegação de insuficiência documental não se sustenta, pois o laudo foi elaborado com base em uma vasta base de dados, conforme determinação judicial, e seguiu os padrões regulamentados pela ANS.
4. A perícia não extrapolou sua função, pois a conclusão de "liquidação zero" decorre da apuração técnica dos reajustes necessários para o equilíbrio contratual, conforme o título executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Tese de julgamento: 1. A homologação do laudo pericial é válida quando realizada com base em documentação completa e conforme determinação judicial. 2. A aplicação subsidiária dos índices da ANS não é cabível na ausência de insuficiência técnica.
Legislação Citada: Não há legislação específica citada no texto fornecido.